Tribunal: TJPA
Processo: 0817244-05.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817244-05.2024.8.14.0000

PACIENTE: SUELI CALDAS HENRIQUES

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CAMETÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. ART. 318, INCISO V, DO CPP. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO (SENTENÇA) QUE DETERMINOU A PRISÃO. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente condenada a 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa por tráfico de drogas (arts. 33, §4º, e 40, VI, da Lei nº 11.343/2006), com prisão preventiva decretada na sentença condenatória, após responder ao processo todo em liberdade. Paciente é mãe de 02 (dois) filhos, um deles menor de 12 anos, e alegou ausência de fundamentação idônea na decisão que determinou sua segregação cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se a paciente, mãe de filho menor de 12 (doze) anos, faz jus à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do art. 318, inciso V, do CPP, e se a decisão que manteve a prisão cautelar carece de fundamentação adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 13.257/16 ampliou o rol de hipóteses para substituição da prisão preventiva pela domiciliar, priorizando o bem-estar de crianças na primeira infância.

4. A paciente possui filhos menores, sendo o mais novo com 10 anos, e o delito imputado não foi cometido com violência ou grave ameaça. Enquadra-se, portanto, nos critérios dos arts. 318 e 318-A do CPP.

5. A decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, contrariando o art. 315, §1º, do CPP, ao não demonstrar concretamente os fatos que justificariam a medida extrema.

6. A paciente permaneceu em liberdade durante todo o curso do processo, sem indícios de risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, de modo que a decretação da prisão preventiva, baseada apenas na condenação em 1º grau, é ilegítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar, nos termos da fundamentação do voto.

Tese de julgamento
: “Mães de filhos menores de 12 (doze) anos, não sendo o crime praticado com violência ou grave ameaça, fazem jus à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, desde que inexistam fundamentos concretos que justifiquem a segregação cautelar.”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 318, inciso V; 318-A; 315, §1º; 319; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC Coletivo nº 143.641/SP; STJ, AgRg no HC nº 832.242/AL.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e conceder a ordem impetrada, para conceder à ré o benefício da prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do CPPB, aplicando-se, ainda, medidas cautelares diversas da prisão a serem impostas pelo Juízo singular, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos vinte e cinco dias do mês de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 25 de novembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor da paciente
Sueli Caldas Henriques
, em face de ato do douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0008493-02.2019.8.14.0012
(
PJE 1º Grau
).

Consta da
impetração
(doc. ID 22642867) que, a paciente foi
condenada
no dia
12/12/2023
, a uma pena de
08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, ocasião em que
teve sua prisão decretada na sentença
,
mesmo tendo respondido todo o processo em liberdade
, em face de
liberdade provisória concedida desde 31/10/2019
,
por possuir filhos menores de 12 (doze) anos
.

Em
10/10/2024
, a paciente foi
presa por cumprimento de prisão da sentença condenatória
, estando o processo em grau de recurso de apelação criminal. Em
11/10/2024
, em
audiência de custódia
, o MP foi favorável à revogação da prisão da paciente, no entanto,
o juízo manteve a prisão
, tendo sido a paciente transferida para a
Unidade de Custódia e Reinserção Feminina de Ananindeua
.

Segundo a defesa,
a paciente é mãe de 02 (duas) crianças menores de 12 (doze) anos que estavam sob seu total cuidado
e que irão sofrer com a sua ausência.
A paciente estava em liberdade durante todo o processo, tendo parecer ministerial favorável para responder e aguardar o transito em julgado em liberdade
, possuindo
condições pessoais favoráveis
(
ré primária, de bons antecedentes, possui residência fixa na cidade de Cametá e tem trabalho fixo
).

Assim, há a
possibilidade de a paciente responder ao processo em liberdade ou a possibilidade da prisão domiciliar
, porque é imprescindível sua presença física e afetiva no seio familiar que compõe a paciente e seus 02 (dois) filhos, evitando assim, transtornos irreparáveis na formação intelectual e cidadã das crianças, ressaltando que,
a concessão da prisão domiciliar de modo algum trará prejuízo ao processo
.

Requer a concessão liminar da ordem impetrada, pois
a paciente preenche todas as condições exigidas para responder e aguardar em liberdade o desenrolar do recurso da ação penal, ordenando a imediata expedição do alvará de soltura, sem pagamento de fiança
, ou,
que seja concedida a prisão domiciliar
. No mérito, clama pela concessão definitiva da ordem.

Em
Plantão Judicial Criminal
, a
Desembargadora Plantonista Desa. Rosi Maria Gomes de Farias

não conheceu do feito como matéria atinente ao regime de plantão
e solicitou
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 70/2024-GAB-HC
, datado de
13/10/2024
(doc. ID 22659879).

A autoridade coatora assim informou:

“
a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

A paciente foi condenada nos autos do processo de conhecimento n.º 0008493-02.2019.8.14.0012, pela prática do crime previsto nos arts. 33, §4º e 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006 a uma pena de 8 (oito) anos de reclusão em regime fechado e 800 (oitocentos) dias-multa, por meio de sentença prolatada em 12.12.2023. Em sentença, foi decretada a prisão preventiva da paciente, para garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva considerando a certidão de antecedentes criminais, conforme cópia da decisão anexa. Após interposição de recurso de apelação, o processo foi remetido ao 2º Grau do TJPA, onde encontra-se atualmente.

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

A prisão cautelar foi decretada pois os requisitos de cautelaridade consistentes na prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, encontravam-se presentes, sendo também a prisão necessária para a garantia da ordem pública, e ainda de modo a inibir a reiteração de crimes.

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade:

Com relação aos antecedentes criminais da Paciente segue em anexo a certidão atualizada.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:

A prisão cautelar da paciente foi decretada por ocasião da sentença prolatada em 12.12.2023.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento:

O processo n.º 0008493-02.2019.8.14.0012 está em 2º Grau aguardando julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa da Paciente.

No dia 09.10.2024 o mandado de prisão foi cumprido, sendo realizada audiência de custódia em 11.10.2024.

E, considerando que os autos se encontram em grau de recurso no 2º Grau do TJPA, e, portanto, esgotada a jurisdição do juízo
ad quo
para análise do pedido de revogação da prisão, restou determinada, por ocasião da audiência de custódia, a remessa de cópia do termo ao (a) Desembargador(a) Relator(a), a fim de que tome conhecimento das manifestações ministerial e da defesa constituída”.

Os autos foram encaminhados ao gabinete da
Desembargadora Vânia Fortes Bitar
, a qual
alegou a minha prevenção
(doc. ID 22666200).

Em
17/10/2024
,
acolhi a prevenção arguida em meu favor
(doc. ID 22694569).

Em
21/10/2024
,
indeferi a liminar postulada
(doc. ID 22753145).

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
concessão
da ordem impetrada, a fim de que seja revogada a prisão preventiva da paciente, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas, como a prisão domiciliar (parecer, doc. ID 23015798).

Em
12/11/2024
, o impetrante atravessou petição, requerendo a
SUSTENTAÇÃO ORAL
, na forma presencial (doc. ID 23189714).

É o relatório.

OBS
: Intenção de inclusão do feito em Pauta Presencial de julgamento.

VOTO

Da análise acurada dos autos, observa-se que a pretensão do impetrante está ancorada em
proposições consistentes
e por isso
deve prosperar
.

O rol de possibilidades para a concessão do benefício da substituição da prisão cautelar pela domiciliar foi ampliado pela Lei nº 13.257/16, conhecida como
Marco Legal da Primeira Infância
, que alterou os termos do art. 318 do Código de Processo Penal, dentre outros dispositivos.

Ao editar essa lei, pretendeu o legislador
priorizar o bem-estar do menor
, estabelecendo
"princípios e diretrizes para a formulação e a implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano"
(art. 1º da Lei nº 13.257/16).

Nesse contexto é que a hipótese de substituição da prisão cautelar pela domiciliar nos casos em que uma mulher, com filho de até 12 (doze) anos de idade, figurar como agente da prática delitiva foi incluída no art. 318 do Código de Processo Penal (inciso V).

Pois bem, diante do novo panorama criado pelo
Marco Legal da Primeira Infância
,
não mais se exige que a mulher comprove ser imprescindível aos cuidados especiais do filho menor
.

Outrossim, o
Supremo Tribunal Federal
, a quando do julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo, nº 143.641/SP, datado de 20 de fevereiro de 2018,
concedeu a ordem mandamental para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes puérperas ou mães de crianças e deficientes
, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências, enquanto perdurar tal condição,
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Pelo que se vê, a Suprema Corte busca salvaguardar, especialmente, o bem-estar dos infantes e das pessoas com deficiência, assegurando-os a presença de suas genitoras, a fim de que o zelo e o cuidado lhes sejam garantidos.

Certamente,
a decisão acima mencionada não torna obrigatória a substituição da prisão cautelar pela domiciliar pela simples circunstância de ser a paciente mãe de filho menor de 12 (doze) anos
. Devem ser analisadas outras condições, sobretudo para assegurar a
observação ao princípio da proteção integral à criança
.

No caso em tela, verifica-se que, de fato,
a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva pela domiciliar
. Dos documentos acostados aos autos (Certidões de Nascimento à ID 22642869), observa-se que a paciente possui filhos de 10 (dez) e 13 (treze) anos de idade, e
o delito a ela imputado não foi cometido com violência ou grave ameaça a pessoa ou contra filho ou dependente
, enquadrando-se, assim, também na regra do art. 318-A da Lei Adjetiva Penal.

Entendo, no caso, como descabida a discussão de necessidade dos cuidados maternos à criança, pois condição legalmente presumida, e não devidamente justificada a insuficiência da prisão domiciliar. Ao contrário, constatado que a paciente é mãe de filho menor de 12 (doze) anos de idade, a exceção à regra geral de proteção da primeira infância pela presença materna exigiria específica fundamentação concreta, o que não se verifica na espécie, evidenciando-se a ocorrência de constrangimento ilegal, até porque não há nos autos detalhes da prática criminosa, a denotar ter sido o crime cometido de forma a colocar em risco a integridade física e moral das crianças.

Assim, julgo que,
a concessão do benefício da substituição da prisão preventiva pela domiciliar à paciente é medida que se impõe neste momento
, no interesse, precípuo, de salvaguardar o interesse das crianças.

Nesta seara de cognição:

“AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA PELA PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS.
INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão negou vergastada por seus próprios fundamentos. II -
In casu
,
a agravada demonstrou possuir filho menor, conforme certidão de nascimento de fls. 94-95. Nesse aspecto, há que se considerar, no caso em apreço, que os benefícios de se permitir a mãe dispensar aos filhos de tenra idade os cuidados necessários, sobrepõe-se à necessidade de segregação da genitora, tendo em vista que a conduta em tese por ela perpetrada, qual seja, tráfico de drogas, não foi cometida mediante grave ameaça ou violência, tampouco contra seus descendentes, preenchendo portanto os requisitos legais para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
. Desse modo, tem-se que a situação da agravada, não obstante os fundamentos da segregação cautelar, ajusta-se às diretrizes trazidas pela novel legislação a fim de permitir-lhe a substituição da medida constritiva pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 832.242/AL, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.)”

In casu
,
os fundamentos usados pelo MM. Juízo coator para manutenção da prisão do paciente, em uma análise mais aprofundada, carecem de fundamentação idônea
, tendo sido
tão somente citada a presença dos requisitos do art. 312, sem, contudo, expor suas razões
. Compulsando os presentes autos, observamos que
a paciente é primária, possui ocupação lícita (trabalha na empresa N P Nogueira Ltda.), não registra maus antecedentes, somado ao fato

de que, não há demonstração de qual seja o risco que a liberdade do paciente acarreta para o processo, para a ordem pública e para aplicação da lei penal
, pois
permaneceu durante toda a instrução processual sem qualquer restrição de sua liberdade
, sendo decretada sua prisão sem que haja de forma clara os motivos da prisão preventiva.

Não restou explícito na decisão por quais motivos decretou a prisão, tendo optado por uma
fundamentação genérica
que, a meu ver, em uma análise mais detalhada, não justifica a aplicação da prisão preventiva.

Além disso, sob a perspectiva da Lei nº 13.964/2019 que alterou a redação do art. 315, §1º, do CPP,
o magistrado deve apontar concretamente a existência de fatos que justifiquem a aplicação ou a manutenção da segregação cautelar
, conforme a redação transcrita abaixo:

Art. 315.
A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

§1º.
Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

No presente caso,
a paciente respondeu ao processo em liberdade
, com
concessão da liberdade desde 31/10/2019
, uma vez que possui filho menor de 12 (doze) anos, sem qualquer intercorrência que sugerisse risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal,
não sendo a simples condenação, por si só, suficiente para a decretação da prisão preventiva
, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal. Em reiterados julgados, o STF e o STJ têm reafirmado que,
na ausência de fatos novos que indiquem a necessidade de segregação cautelar, é ilegítima a decretação de prisão preventiva na sentença condenatória
.

Observa-se que,
o processo se encontra em grau de recurso (Apelação Criminal)
, sob minha relatoria, estando
concluso para julgamento
.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONCEDO A ORDEM IMPETRADA, para conceder à ré o benefício da prisão domiciliar
, nos termos do art. 318 do CPPB, se por outro motivo não estiver presa.

É o voto.

Belém/PA, 25 de novembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/11/2024